Tribunal: TJMT
Processo: 1012662-53.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012662-53.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA - CPF: 469.183.611-04 (RECORRENTE), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ITBI. AQUISIÇÃO EM LEILÃO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR DE AQUISIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança proposta pela Recorrida REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 11.337,80 (onze mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta centavos), correspondente a diferença do valor pago a titulo de ITBI, referente a aquisição do imóvel registrado matricula n. 11.276, situado em Várzea Grande.

2. Sustenta o Recorrido que adquiriu o imóvel em leilão judicial, sendo que ao proceder com o registro do imóvel em seu nome teve que efetuar o pagamento de ITBI sobre o valor de avaliação do bem e não em relação ao valor pago a título de arrematação.

3. O STJ firmou o entendimento de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação, salvo se a venda ocorreu por preço vil, o que não é possível constatar no caso.

4. Dessa forma, o Recorrente ao proceder com a cobrança do ITBI, considerando como base de calculo o valor de avaliação do bem, portanto, deverá ressarcir o Recorrido do valor pago a maior.

5. O Recorrido comprovou o pagamento a maior da quantia de R$ 11.337,80 (onze mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta centavos), portanto, faz jus ao ressarcimento.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024